Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Latrocínio tentado. Animus Necandi. Dosimetria. Análise negativa da culpabilidade. Fração redutora da tentativa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pelo crime de latrocínio tentado, por ter subtraído bens, mediante uso de ameaça e violência física com intenção de matar.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manter a condenação por latrocínio tentado; e (ii) avaliar se houve erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à culpabilidade e à aplicação da fração redutora pela tentativa.
III. Razões de decidir
3. O relato da vítima, corroborado por laudo de exame de corpo de delito, evidencia que o réu e sua comparsa agiram com intenção de matar ou, pelo menos com dolo eventual de lhe causar a morte ao a estrangularem e a agredirem com um canivete, causando lesões.
4. A análise negativa da culpabilidade, baseada no cometimento do crime durante a execução de pena, deve ser mantida. Tal circunstância reflete maior reprovabilidade da conduta, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal, e não há bis in idem em relação aos maus antecedentes.
5. A fração redutora pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3 (um terço), considerada a proximidade com o resultado almejado, considerando que a vítima restou gravemente ferida, inclusive, ficando desacordada, o que justifica o patamar mínimo da redução.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. Configura-se latrocínio tentado quando o agente, com o objetivo de subtrair bem alheio, emprega violência na qual assume o risco de produzir o resultado morte, ainda que este não se consume. 2. A prática de crime durante a execução de pena é circunstância que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 59; 157, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim 0711253-88.2022.8.07.0005, Rel. Des. Waldir Leôncio, Terceira Turma Criminal, DJe 02/06/2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.043.743/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/12/2023.